Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE MAJORANTE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO PARA A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência dominante, é perfeitamente possível, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e a(s) outra(s) para exasperar a reprimenda, na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo. 1.1 Na espécie, o concurso de pessoas foi adequadamente considerado para fomentar a valoração negativa da culpabilidade do agente, na primeira fase, eis que a superioridade numérica de agentes aumentou as chances de sucesso da empreitada criminosa, denotando, pois, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, além do que, o emprego de arma branca serviu para, efetivamente, majorar a pena na terceira fase da dosimetria, de modo que não merece reparos a sentença nesse aspecto.
2. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, não tem o condão de conduzir a pena para aquém do mínimo legal, diante de óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, orientação que deve ser seguida por todos os Tribunais do país.
3. Pena bem dosada, atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.